Tribunal: TJDFT
Processo: 0720330-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720330-68.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA DA SILVA CHAVES AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIANA DA SILVA CHAVES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelo BANCO RCI BRASIL S/A: “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Independentemente do cumprimento da citação, anote-se a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, ultrapassado o prazo de cinco dias para purgação da mora sem manifestação da parte ré, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. Retire-se a marcação de sigilo, caso lançada no momento da distribuição dos autos. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte Autora, a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito acima. INDEPENDENTEMENTE da apreensão do bem, CITE o requerido, no endereço acima indicado, para tomar ciência da presente ação e, querendo, contestá-la. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial.” A Agravante sustenta que não foi regularmente constituída em mora, dadas as inconsistências da notificação encaminhada. Requer a antecipação da tutela recursal para revogar a liminar concedida e a concessão de efeito suspensivo ao processo. Preparo recolhido (ID 59293080). É o relatório. Decido. À primeira vista a notificação padece de inconsistências que, em princípio, retiram a validade da constituição em mora da Agravante. Com efeito, não há convergência entre o número do contrato, a data de vencimento da prestação e o número de parcelas do financiamento que constam da notificação com os mesmos dados constantes da cédula de crédito bancário. Presente, pois, a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora), por sua vez, provém da expedição do mandado de busca e apreensão. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 21 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator